Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, ter relevância considerável, deve estar amparada por outras provas produzidas igualmente em Juízo, sobretudo se, após afastada a palavra da vítima, não restar nenhuma outra prova produzida em Juízo capaz de elucidar os contornos da transação anterior entre as partes – réu e suposta vítima, sem que se tenha certeza a respeito do dolo do acusado, e, por isso, a situação poder evidenciar mero ilícito civil.
2. O decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições.
3. Ante a configuração de insuficiência probatória em relação à prática do crime de estelionato, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.